Tribunal: STF
Processo: HC 89621
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Corrupção eleitoral ativa (C.El., art. 299): sentença
condenatória: nulidade inexistente: condenação baseada na valoração
de todos os fatos e provas - dentre elas a documental - cujo reexame
 seria necessário para chegar a conclusão diversa, ao que não se
presta o habeas corpus